Tribunal: STF
Processo: Rcl 55370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 593.818-RG (TEMA 150). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Alexsander Cappelli Pereira, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos da ação nº 0002037-94.2015.8.24.0045 para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.818/SC (Tema 150).



    Noticia o reclamante que, na origem, foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, por infração ao disposto no art. 129, § 9º, do CP. A sentença foi mantida em sede de apelação e, com a interposição do recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do feito até tivesse sido julgado o Tema de Repercussão Geral nº 150 (RE 593.818/SC).



    O reclamante afirma que “o TJSC, por sua 2.ª Vice-Presidência, dessobrestou o recurso extraordinário e negou seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere ao Tema 150/STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a", no Código de Processo Civil”, porquanto o tema já houvera sido julgado por esta Corte.



    Em face da decisão de dessobrestamento foi interposto agravo interno, pois deveria aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos perante o Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 593.818/SC.



    O agravo, no entanto, foi desprovido, o que deu ensejo à interposição da presente reclamação.



    Aduz que se esgotaram todos os recursos ordinários cabíveis e que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da última decisão do tribunal local.



    Argui que a ordem de dessobrestamento foi determinada em flagrante equívoco, haja vista a necessidade de manutenção da suspensão até o trânsito em julgado da decisão final do leading case pelo Supremo Tribunal Federal.



    Alega que “há diversos precedentes em que se aponta a possibilidade de dessobrestamento de processos que estão vinculados ao julgamento de um recurso extraordinário representativo de controvérsia. Não obstante, estes julgados são oriundos de causas de direito civil ou direito público, que possuem sistemática diversa do direito penal.”



    Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinado “o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado RE 593818/SC – Tema 150, ocasião em que já se terá julgado os embargos de declaração que podem modificar a tese proposta.”



    É o relatório



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…) 
  § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, pois a presente reclamação foi proposta contra acórdão proferido em agravo interno pelo TJSC que manteve a decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência que, nos termos do art. 1.030, inciso I, "a" do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por considerar que o decisum objurgado está em consonância com a posição firmada no bojo de recurso representativo da controvérsia – RE 593.818/SC, Tema 150/RG. 



    Por oportuno, reproduzo ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO DESAFIADO CONTRA DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. TEMA 150/STF. NÃO APLICAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES O PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA, PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE APLICADA CORRETAMENTE AO CASO CONCRETO, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO PROMOVIDO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE SE AFIGURA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, j. em 17.8.2020, DJe 18.8.2020). 



    "A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma" (STF, Segunda Turma, Rcl n. 46.475 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. em 17-5-2021)“



    7. Ao julgamento do RE 593.818-RG/SC, Rel Min. Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte por maioria a qual me filiei, na linha do voto do Ministro Roberto Barroso fixou a tese de que Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. O acórdão está assim ementado (DJe de 23.11.2020):



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”



    Verifico, por seu turno, pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra o acórdão acima mencionado, exarado no julgamento do RE 593.818-RG/SC. Diante disso, o reclamante sustenta a impossibilidade de aplicação da orientação firmada por esta Suprema Corte à hipótese dos autos, ao argumento de que necessário se aguardar o trânsito em julgado da decisão exarada no regime da repercussão geral. 



    Nada colhe a pretensão do reclamante, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido da possibilidade de aplicação imediada de tese jurídica firmada ao julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida – ainda que em matéria atinente ao direito penal –, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado da decisão exarada no paradigma. 



    Ademais, não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito, o que eventualmente poderia justificar a manutenção do sobrestamento do processo de origem. Nesse sentido (destaquei): 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.



    (Rcl 38.051-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2020)



    “DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (Rcl 2.576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno).



    2. Além disso, não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE 1.279.796-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.8.2022)



    “PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. POSIÇÃO EXTERNADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESTRINGINDO SUA COMPETÊNCIA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PARA APLICAÇÃO NOVO ENTENDIMENTO. DESNECESSIDADE. DECLINAÇÃO IMEDIATA DE COMPETÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da QO na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.5.2018, restringiu sua competência criminal originária. 



    2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Inq 4042-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2018)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. APLICAÇÃO APENAS AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DAS CAUSAS COM O MESMO TEMA, INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO OU TRÂNSITO EM JULGADO. FATOS EM APURAÇÃO OCORRERAM ANTES DA ELEIÇÃO DO INVESTIGADO PARA O CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. ATOS QUE NÃO TÊM RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PARLAMENTARES. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. NÃO APLICAÇÃO DA EXCEPCIONAL HIPÓTESE DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL FOI O DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAR REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 



    II – Entendimento consolidado nesta Corte Constitucional de que precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato das causas que apresentam o mesmo tema, independente de publicação ou trânsito em julgado. 



    III – Os fatos em apuração no inquérito ocorreram antes da eleição do investigado para o cargo de deputado federal e não têm relação com o exercício de funções parlamentares. 



    IV - Não se aplica a excepcional hipótese de prorrogação de competência fixada, porquanto o último ato processual praticado foi o de intimar as partes para apresentar requerimento de diligências, nos exatos moldes do que preconiza do art. 10 da Lei 8.038/1.990. 



    V – Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (AP 914 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” 



    (RE 989.413-AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.11.2017). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte.



    2. Independentemente do trânsito em julgado do paradigma em referência, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de autorizar o julgamento imediato das causas que versem sobre o tema.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos.



    4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 47.386-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.3.2022)



    Nesse contexto, na esteira dos precedentes desta Corte, a ausência de publicação ou do trânsito em julgado do paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento da causa.



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “Não constitui demasia assinalar que a modulação, no tempo, da eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de matéria revestida de caráter excepcional, não se presume nem inibe, ante a sua potencial adoção (que exige, mesmo em sede de controle incidental, pronunciamento por maioria qualificada de 2/3 dos juízes desta Corte, consoante acentuado em Questão de Ordem no RE 586.453/SE), a incidência imediata da regra consubstanciada no art. 1.040, I, do CPC/2015, o que afasta, por isso mesmo, eventual alegação de ofensa à autoridade dos julgados do Supremo Tribunal Federal ou da usurpação de sua competência, inviabilizando, em consequência, o acesso à via da reclamação.” (Rcl 30.996-TP/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 13.8.2018)



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora